Tribunal: TJSP
Processo: 2075116-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA PROVISÓRIA – Requisitos não preenchidos – Verossimilhança não aferível de plano – Necessidade de contraditório e produção de provas acerca dos fatos que ainda não se revelam suficientemente esclarecidos – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000333001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075116-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAROLINE LIMA BASTOS, é agravado CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2075116-80.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2075116-80.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Caroline Lima Bastos
Agravada: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Voto no 24764
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TUTELA
PROVISÓRIA

Requisitos
não
preenchidos
Verossimilhança não aferível de
plano Necessidade de contraditório e produção
de provas acerca dos fatos que ainda não se
revelam suficientemente esclarecidos
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CAROLINE LIMA BASTOS, nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória que move em face de CARREFOUR COMÉRCIO
E INDÚSTRIA LTDA., objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, Dr. Jurandir de
Abreu Júnior, que indeferiu a antecipação de tutela liminarmente requerida pela
agravante.
Sustenta a agravante o preenchimento dos
requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, dispensado de preparo.
Ausente pedido de antecipação da tutela recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2075116-80.2020.8.26.0000
3
ou concessão de efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados à mesa.
É o relatório.
Segundo narra a petição inicial, a autora, ora
agravante, adquiriu no sítio eletrônico da empresa ré um notebook que se fazia
necessário para realizar trabalhos e projetos em seu curso de Arquitetura.
Alega, todavia, que o produto entregue não
correspondia ao que havia pedido.
A despeito das reclamações formuladas, inclusive
por intermédio do Procon, o imbróglio não se resolveu.
Diante deste quadro fático, ingressou com a
presente ação, cujo pedido liminar de antecipação de tutela para que a ré
fosse compelida a entregar o produto em conformidade com as especificações
prometidas fora indeferido.
Todavia, em que pese a sua inconformidade,
reputo que a r. decisão não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Ao menos por ora, de fato, não é o caso de se
conceder a antecipação de tutela pleiteada.
Com o advento do novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2075116-80.2020.8.26.0000
4
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas se caracterizam pelo fato de se fundarem
em cognição ainda superficial, e possuem como escopo a melhor distribuição
do ônus da inevitável demora do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, em ambas, exige-se a presença de dois requisitos
necessários e cumulativos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Sobre o primeiro requisito, colacionam-se as
lições de FREDIE DIDIER JR.:
“O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de
êxito do demandante (art. 300, CPC).
Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de
que há um grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida
pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade
provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de
que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos
efeitos pretendidos.” (Curso de direito processual civil, volume 2. 11a ed.,
Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 608/609)
In casu, não se vislumbra, de plano, tal
verossimilhança fática.
Com efeito, apenas com a narrativa dos fatos e
os documentos já constantes nos autos não há como se assegurar se o
produto já não fora trocado, tendo o Juízo a quo constatado pelo código de
rastreio que este já teria sido entregue, ou mesmo se a autora não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2075116-80.2020.8.26.0000
5
reembolsada como pleiteado subsidiariamente , o que aparentemente havia
sido aprovado pela demandada (cf. documento de fls. 53 dos autos principais).
Assim sendo, é prematuro o acatamento da tese
unilateralmente expendida, que, em exame superficial, carece de
embasamento substancioso a permitir a formação de convicção no sentido da
verossimilhança dos fatos narrados, do que exsurge a prudência em aguardar-
se o contraditório para melhor análise das circunstâncias do caso concreto.
Eventual concessão de tutela antecedente seria
precipitada, porque se embasaria tão somente nas alegações e provas
apresentadas pela demandante para respaldar o fato constitutivo do direito
que alega possuir, sem que tenha sido oportunizado à parte contrária
expender suas alegações e eventualmente colacionar elementos que atestem,
por exemplo, fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito daquela.
Ressalta-se, ademais, que obrigar a ré a entregar
à autora produto de considerável valor implicaria em evidente risco de
irreversibilidade da medida, o que é vedado pelo art. 300, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Em suma, nebuloso o cenário fático, demanda o
feito dilação probatória, a ser exercida sob o crivo dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator